Tribunal: TJDFT
Processo: 0738198-56.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738198-56.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ROSANGELA ANTONIA TEIXEIRA BARBOSA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PASEP. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MÁ GESTÃO DOS VALORES. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. DATA DO SAQUE. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ACTIO NATA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição decenal da pretensão ao ressarcimento de danos alegadamente causados por má gestão de valores depositados em conta vinculada ao PASEP. II. Questão em discussão 2. Discute-se o termo inicial da contagem do prazo prescricional: se seria a data do saque do saldo da conta PASEP ou o momento do acesso ao extrato analítico com informações detalhadas das movimentações financeiras. III. Razões de decidir 3. De acordo com a tese fixada pelo STJ no Tema 1150, o termo inicial para contagem do prazo prescricional é "o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP". 4. A jurisprudência dominante considera que a ciência inequívoca dos desfalques ocorre no momento do saque, dado que é quando o titular tem plena condição de verificar eventuais inconsistências. 5. No caso, o saque foi realizado em 01/08/2012, mas a ação foi ajuizada apenas em 07/09/2024, ultrapassando, portanto, o prazo decenal previsto em lei. 6. A argumentação baseada no acesso ao extrato em 19/01/2024 não afasta a prescrição, pois o marco temporal relevante é a data do saque, conforme entendimento consolidado. IV. Dispositivo e tese 7. Apelação cível conhecida e não provida. Tese de julgamento: "O termo inicial do prazo prescricional para pleitear ressarcimento de danos relacionados a má gestão de valores vinculados ao PASEP é a data do saque do saldo da conta, considerando-se o momento em que o titular tem ciência inequívoca dos desfalques, nos termos da teoria da actio nata." A parte recorrente alega violação aos artigos 189 do Código Civil, 319, inciso III, 337, 350, 351, 352, 371, 396, 427, 437, 489, inciso II, e 832, todos do Código de Processo Civil, 39, inciso XII, do Código de Defesa do Consumidor, 3o e 4o, ambos da Lei Complementar 26/1975, e 5o, inciso LV, e 239, ambos da Constituição Federal, sustentando que o decisum objurgado não teria aplicado corretamente o Tema 1.150, ao argumento de que a insurgente somente teve ciência dos saques indevidos e da má gestão do recorrido após a solicitação e análise das microfichas e extratos analíticos do PASEP, em 19/1/2024, razão pela qual sua pretensão seria tempestiva. Outrossim, assevera ser devida a revaloração das provas, porquanto o acórdão combatido em nenhum momento teria discorrido sobre os pleitos do recorrente. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. Requer a redistribuição dos ônus da sucumbência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, inciso II, do Código de Processo Civil, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.634.673/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Ademais, “Consoante cediço no STJ, as peculiaridades de cada caso concreto impedem a configuração de dissídio jurisprudencial acerca da ocorrência ou não de vício elencado nos artigos 489, § 1o, e 1.022 do CPC” (AgInt nos EAREsp n. 2.286.871/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 12/11/2024, DJe de 25/11/2024). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 189 do Código Civil, 319, inciso III, 337, 350, 351, 352, 371, 396, 427, 437 e 832, todos do Código de Processo Civil, 39, inciso XII, do Código de Defesa do Consumidor, e 3o e 4o, ambos da Lei Complementar 26/1975, e no suscitado dissenso pretoriano, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). Em relação à afirmada afronta aos artigos 5o, inciso LV, e 239, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que“não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Por fim, não conheço do pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024